Tribunal: TJSP
Processo: 1115097-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. Observa-se que o autor viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista no valor de R$ 1.394,71. Venda casada reconhecida com invalidação da disposição contratual e ordem de restituição do

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. Observa-se que o autor viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista no valor de R$ 1.394,71. Venda casada reconhecida com invalidação da disposição contratual e ordem de restituição do valor. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.